Tribunal: TCU
Processo: 021.567/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8282/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.567/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Margarete Perugini de Oliveira (XXX.788.540-XX); Angela Maria de Oliveira Maciel (XXX.346.688-XX); Glaucia Rosiane Caetano de Souza Borges Maciel (XXX.499.868-XX); Juliana Brauch Carvalho (XXX.011.850-XX); Maria Jose Santos da Silva (XXX.454.108-XX); Marizete Adriana de Oliveira Leite (XXX.163.620-XX); Rosemeri Truquinis de Oliveira (XXX.804.600-XX); Sandra Regina Rostirolla (XXX.330.900-XX); Veronica Rosa da Silva (XXX.869.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.